Tribunal: TJMT
Processo: 1040613-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040613-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), EDIBERTO CLAAS - CPF: 279.280.980-91 (AGRAVANTE), LENI ADOLFO CLAAS - CPF: 840.538.011-68 (AGRAVANTE), MARTIM ROGERIO CLAAS - CPF: 651.902.701-49 (AGRAVANTE), SELSON KUSSLER - CPF: 012.945.710-87 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ART. 841 DO CPC. ERRO MATERIAL NO MANDADO.

VICIO SANADO.

REABERTURA DO CONTRADITORIO. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu erro material no mandado de intimação da penhora.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, notadamente: (i) a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) a probabilidade de provimento do recurso, diante da alegada nulidade de todos os atos processuais desde a penhora.

III.

Razões de decidir

3. A intimação prevista no art. 841 do CPC não constitui requisito de validade da penhora, mas instrumento destinado a possibilitar a impugnação do ato constritivo pelo executado, finalidade plenamente recomposta com a anulação dos atos posteriores ao vício e a reabertura do prazo para manifestação; 4. O sistema de nulidades do CPC, à luz do art. 282, repele nulidades automáticas ou expansivas, exigindo demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando preservados os atos válidos e assegurada nova oportunidade de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Reconhecido vício na intimação da penhora, é válida a decisão que limita a nulidade aos atos processuais posteriores ao erro e reabre o contraditório, preservando os atos não contaminados, conforme o art. 282 do CPC; 2. A inexistência de ato expropriatório iminente, aliada à suspensão da hasta pública e à reabertura do prazo para impugnação, afasta o periculum in mora e inviabiliza a tutela recursal de urgência”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ediberto Claas, Leni Adolfo Claas
e
Martim Rogério Claas
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos do cumprimento de sentença movido por
Selson Kussler
, que, após reconhecer erro material no mandado de intimação da penhora, suspendeu a hasta pública designada, declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à diligência irregular e determinou a reabertura do prazo para impugnação à penhora e à avaliação, preservando, contudo, a validade da penhora e da avaliação já realizadas.

Os agravantes sustentam, em síntese, que nenhum dos executados teria sido validamente intimado da penhora, em ofensa ao art. 841 do CPC. Dizem que a irregularidade no mandado tornaria nulo
todo o encadeamento processual desde a penhora
, e não apenas os atos posteriores à diligência viciada.

Aduzem que o executado Martim Rogério Claas estaria sem representação válida há anos, além disso, haveria excesso de penhora.

Alegam que a nulidade decorreria desde a própria penhora, pois nenhum dos executados teria sido validamente cientificado dos atos constritivos, o que contaminaria todos os atos subsequentes, inclusive avaliação, homologação do laudo e designação de hasta pública.

Dizem que, embora a magistrada tenha reconhecido erro no mandado e suspendido o leilão, restringiu a nulidade apenas aos atos posteriores à diligência irregular, quando deveria tê-la declarado
desde a origem do vício
, isto é, desde o ato de penhora.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
,
a fim de que se reconheça a nulidade
de todos os atos processuais desde a penhora.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 330057891.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 331483852, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 335281864, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de execução de titulo extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, a magistrada singular reconheceu vício no mandado de intimação da penhora (número de processo incorreto),
suspendeu o leilão designado
,

anulou os atos processuais posteriores à diligência irregular realizada em 19/05/2025

e

determinou a reabertura do prazo para impugnação à penhora e à avaliação
, preservando, contudo, a validade da penhora e da avaliação já realizadas.

Diante disso, os agravantes interpõem o presente recurso.

Sustentam, em síntese, que: (i) nenhum dos executados teria sido validamente intimado da penhora, em ofensa ao art. 841 do CPC; (ii) a irregularidade no mandado tornaria nulo
todo o encadeamento processual desde a constrição
e não apenas os atos posteriores à diligência viciada; (iii) o executado Martim Rogério Claas estaria sem representação válida há anos, e, por fim,

(iv) haveria excesso de penhora.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a análise detida dos autos evidencia que a magistrada singular, ao identificar erro material no mandado de intimação da penhora — consubstanciado na indicação incorreta do número do processo — adotou providências aptas a neutralizar integralmente eventual prejuízo às partes executadas.

Com efeito, a magistrada de origem suspendeu a hasta pública designada, anulou os atos processuais posteriores à diligência viciada e reabriu o prazo para apresentação de impugnação à penhora e à avaliação, assegurando aos executados, agora assistidos por advogado regularmente constituído, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, subsiste
periculum in mora
a justificar a anulação dos atos processuais anteriores à irregularidade sanada. A inexistência de ato expropriatório iminente, aliada à suspensão do leilão e à reabertura do contraditório, afasta qualquer risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, requisito indispensável à tutela recursal pretendida
.

De igual modo, não se vislumbra
probabilidade relevante de provimento do recurso
.
O sistema processual civil vigente repele nulidades automáticas ou expansivas, exigindo, conforme dispõe o art. 282 do CPC, a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de invalidade dos atos processuais.

A intimação prevista no art. 841 do CPC não constitui requisito de validade da penhora, mas instrumento destinado a viabilizar a impugnação do ato constritivo pelo executado, finalidade que foi plenamente restabelecida pela decisão de primeiro grau.

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”.

A limitação da nulidade aos atos posteriores ao vício identificado revela-se medida consentânea com os princípios da instrumentalidade das formas, da proporcionalidade e da segurança jurídica, preservando-se os atos processuais válidos e anulando-se apenas aqueles efetivamente contaminados. A pretensão dos agravantes de retroagir a nulidade para alcançar a própria decisão de penhora e a avaliação do bem, sem demonstração de prejuízo concreto adicional, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA SUCESSORA. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA EM CARÁTER PREVENTIVO. PONDERAÇÃO DE INTERESSES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da empresa sucessora para se manifestar sobre a sucessão empresarial, antes da inclusão no polo passivo e da constrição patrimonial, configura nulidade processual por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade, deve haver o desbloqueio imediato dos valores penhorados ou se a penhora pode ser mantida em caráter preventivo, assegurando-se o direito de defesa da executada e a garantia do crédito do exequente.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de empresa no polo passivo da execução por sucessão empresarial, sem prévia intimação para manifestação sobre a alegação e os documentos apresentados, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

4. Embora não exista a necessidade de formação de incidente específico para reconhecimento de sucessão empresarial, deve ser aplicado, analogicamente, o disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, assegurando à empresa tida como sucessora o direito de se manifestar sobre o requerimento de substituição do polo passivo antes da decisão judicial.

5. No caso concreto, verificou-se que a primeira intimação pessoal da agravante ocorreu apenas para pagamento da dívida sob pena de multa, honorários e penhora online, não para discutir sua inclusão no feito, configurando irregularidade insanável que contamina de nulidade os atos processuais subsequentes, nos termos dos artigos 239 e 280 do Código de Processo Civil.

6
. A simples declaração de nulidade com o consequente levantamento da constrição patrimonial representaria solução incompleta e excessivamente formalista, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade que orientam o Direito Processual Civil contemporâneo.

7. Os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé processual recomendam que, reconhecida a nulidade da intimação, evitem-se prejuízos à defesa da executada, assegurando-se ao credor, simultaneamente, a garantia do juízo da execução com a manutenção da penhora já realizada.

8. Considerando tratar-se de demanda que tramita há dezoito anos, o risco de frustração da execução constitui fator relevante a ser sopesado na proteção do interesse do credor, justificando a manutenção do bloqueio em caráter preventivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação da empresa sucessora para se manifestar sobre a alegação de sucessão empresarial, antes da determinação judicial de substituição do polo passivo da execução, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ensejando a nulidade do ato processual. 2. Reconhecida a nulidade de intimação no reconhecimento de sucessão
empresarial, é possível a manutenção da penhora já efetivada em caráter preventivo, assegurando-se ao executado o direito de manifestação e ao credor a garantia do juízo da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade processual e ponderação de interesses
."

(RAI n.

1037847-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 25.11.25 - negreitei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. PROCURAÇÃO COM VÁRIOS ADVOGADOS. RENÚNCIA PARCIAL. ART. 112, § 2º, DO CPC
. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal do executado para regularizar a representação processual após renúncia de advogados; e(ii) estabelecer se a manutenção do leilão e da arrematação do imóvel é válida diante da alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A renúncia de dois advogados não extingue a representação processual quando permanecem constituídos outros patronos no mesmo mandato, nos termos do art. 112, § 2º, do CPC.

4.
A parte foi intimada pessoalmente da penhora, da segunda avaliação e da realização do leilão, o que afasta a alegação de ausência de ciência dos atos processuais.

5. A
nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, inexistente no caso, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 278 e 282, § 1º).

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A renúncia parcial de advogados não acarreta nulidade processual quando subsistem outros patronos regularmente constituídos nos autos. 2.
A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas
.(...)”
(RAI n.

1029138-41.2025.8.11.0000,

Rel. Des.

Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.25 - negritei)

No tocante à alegada irregularidade de representação do executado Martim Rogério Claas, igualmente não se verifica plausibilidade jurídica suficiente para infirmar a decisão agravada. Consta dos autos que houve renúncia regular de patronos, seguida de intimação pessoal do executado para constituir novo advogado, permanecendo este inerte. Nessas circunstâncias, o prosseguimento do feito à revelia observou estritamente o disposto no art. 76 do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Por fim, registre-se que as matérias relativas à eventual excesso de penhora, adequação da avaliação e demais vícios da constrição encontram sede própria de análise no juízo de origem, em momento processual oportunamente reaberto, não se mostrando adequada sua apreciação antecipada nesta instância recursal, sobretudo em sede de tutela provisória, por violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim,
agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, não merecendo reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026